Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES REALIZADAS EM 2021. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. ADI 5469. COBRANÇA LEGÍTIMA. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGIME DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição de indébito tributário, reconhecendo a legitimidade da cobrança de ICMS-DIFAL.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81433378). Foram ofertadas contrarrazões (ID 81433380).
3. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, sustentando a indevida cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações nas quais as mercadorias teriam permanecido no Estado do Rio de Janeiro.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que não houve fato gerador do ICMS-DIFAL, diante da ausência de circulação interestadual de mercadorias, defendendo a necessidade de deslocamento físico do bem, bem como alegou ocorrência de bitributação e violação ao princípio da legalidade tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cobrança do ICMS-DIFAL em operações realizadas no exercício de 2021, à luz da modulação dos efeitos promovida pelo STF no julgamento da ADI 5469; (ii) verificar se a inexistência de circulação física da mercadoria ou a entrega em local diverso da sede do adquirente afasta a incidência do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A modulação dos efeitos promovida pelo STF no julgamento da ADI 5469 preservou a validade da cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2021, ressalvadas apenas as ações judiciais em curso à época do julgamento e as empresas optantes pelo Simples Nacional, hipóteses não verificada no caso concreto.
7. Considerando que os fatos geradores ocorreram no exercício de 2021, mostra-se legítima a exigência tributária, sendo irrelevante que o recolhimento tenha ocorrido em momento posterior.
8. A ausência de comprovação de enquadramento da parte autora em regime tributário diferenciado impede o afastamento da incidência do DIFAL com base nesse fundamento.
9. A indicação de endereço de entrega em canteiro de obra localizado em unidade federativa diversa não descaracteriza a natureza interestadual da operação realizada à época, quando inexistente estabelecimento autônomo no local. A legislação vigente à época dos fatos não exigia a circulação física da mercadoria para configuração do fato gerador do ICMS, sendo suficiente a circulação jurídica decorrente da operação mercantil.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.